Tribunal: TJDFT
Processo: 0744546-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744546-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, deferiu a penhora de saldo de previdência privada de titularidade do Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo em que o exequente pede a penhora dos valores mantidos no fundo de previdência privada complementar do executado, até o limite da dívida: R$ 93.993,78. Conforme entendimentos recentes deste Tribunal, a impenhorabilidade dos proventos deve ser analisada no caso concreto e, caso se constate que a penhora não afetará a subsistência do executado, a mesma deve ser deferida, o que é o caso dos autos. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA SOBRE A EXISTÊNCIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM FAVOR DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa sobre a existência de previdência complementar em favor do executado, por entender ser impenhorável a natureza dessa verba. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz deve averiguar se o plano de previdência complementar é utilizado como forma de investimento ou verba alimentar previdenciária. 2.1. Precedente jurisprudencial: ‘(...)1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/04/2018). 3. Há de se analisar detidamente o caso concreto para verificar a possibilidade de penhora dos valores encontrados nos fundos de previdência complementar. 3.1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz de forma casuística. 3.2. Dessa forma, se houver provas nos autos que revelem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do segurado e de sua família, ficará caracterizada sua natureza alimentar. 4. No atual momento processual, não há elementos capazes de comprovar a natureza alimentar dos valores, por isso a expedição de ofício à FUNCEF é medida que se mostra útil para a averiguação da existência ou não de plano de previdência privada para análise posterior de sua impenhorabilidade. 5. Recurso provido. (Acórdão 1250061, 07265600520198070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE VERBAS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de expedição de ofício para a FUNCEF, a fim de que a agravante obtivesse informações sobre as verbas depositadas em fundo de previdência privada. 2. No caso dos autos, é possível a expedição de ofício para fundo de previdência complementar, a fim de que informe a existência de montantes em favor do devedor. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ‘a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família’. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 16/10/2018). 2.2. Tem-se admitido a penhora de percentual de montante de benefício previdenciário, desde que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do toda ou de parte da dívida objeto dos autos. 2.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. (...) (Acórdão 1275164, 07146954820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. COMPROMETIMENTO OU NÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO PEDIDO, NO CASO CONCRETO, PELO JUÍZO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juízo casuisticamente, porquanto só resta caracterizada se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. (...) (Acórdão 1273043, 07076733620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme consta no documento de ID 58073533 – Imposto de Renda do ano-calendário de 2017, o executado recebe valores do INSS, do Senado Federal e da FUNDACAO ITAIPU-BR DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, totalizando aproximadamente R$38.000,00 por mês. Dando continuidade, conforme informado pelo exequente, foi declarado pelo próprio executado no Agravo de Instrumento no 0712701-82.2020.8.07.0000 (ID no 16172377) que sua família possui como despesas fixas mensais o valor aproximado de R$12.000,00. Assim, verifico que o executado recebe, apenas do Senado Federal, valores suficientes para sua digna subsistência. Ressalto que o Eg. TJDFT determinou a impenhorabilidade dos proventos recebidos do Senado Federal, ou seja, a subsistência do executado está garantida. Ante o exposto, defiro o pedido de penhora do saldo do executado depositado na FUNDACAO ITAIPU-BR DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Intime-se o exequente para que indique o endereço para onde o ofício deve ser expedido. Prazo: 5 dias. Após, oficie-se à FUNDACAO ITAIPU-BR DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL para que deposite neste processo os valores que pertencem ao executado, até o limite de R$ 93.993,78. BRASÍLIA-DF, 10 de setembro de 2020 13:37:26.” Afirmam os Agravantes que a decisão agravada merece reforma, uma vez que veiculou a penhora de valores impenhoráveis do Executado (saldo de previdência privada) depositados na Fundação Itaipu-BR de Previdência e Assistência Social. Argumentam que o Feito originário não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil e que o “douto Juízo recorrido, ao novamente deferir a penhora de valores impenhoráveis – como fez com o salário do 1o recorrente – age em flagrante descumprimento à determinação judicial desta e. 5a Turma. Isto porque, nos autos do Agravo 0712701- 82.2020.8.07.0000 (acórdão da 5a Turma Cível), este Emérito Colegiado proibiu a penhora de valores agasalhados pelo art. 833, IV do CPC, ante o caráter alimentar de tais verbas, e isto engloba os proventos da aposentadoria complementar do agravante.” (Num. 20251246 - Pág. 4). Acrescentam que o “caso dos presentes autos NÃO se enquadra em qualquer hipótese de relativização da impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Os valores que o 1o recorrente recebe, tanto de salário, como também de aposentadoria, não excedem os 50 (cinquenta) salários mínimos previstos” (Num. 20251246 - Pág. 6). Sustentam que o crédito exequendo não possui natureza alimentar e que o “fundo de aposentadoria do executado recorrente conta com apenas R$ 12.403,23 (doze mil quatrocentos e três reais e vinte e três centavos. (cfr. demonstrativo de pagamento de benefícios, colacionado no ofício de resposta do fundo de aposentadoria penhorado – R$ 12.403,23 [id. 73349730), de modo que não pode ser restringido por qualquer das hipóteses do artigo 833, § 2o do CPC.” (Num. 20251246 - Pág. 6). Dizem que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade do fundo de aposentadoria destina-se a preservar a complementação de renda da família. Invocam o art. 805 do CPC e asseveram que, “considerando que o exequente já vem conseguindo satisfazer seu crédito pela penhora dos valores constantes nos autos do processo federal de no. 0011001-40.2016.4.01.3400, não há porque se deferir uma dupla penhora nos bens dos executados/agravantes, até porque a penhora de salário ou de aposentadoria, além de ilegal, se mostra extremamente onerosa ao devedor (cfr. Ofício de penhora no rosto de autos federais anexo)” (Num. 20251246 - Pág. 9). Discorrem acerca das despesas familiares e defendem a necessidade de se garantir a dignidade do Devedor. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora realizada no Feito originário. Preparo regular (Num. 20251247 e 20251248). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, deferiu a penhora de saldo de previdência privada de titularidade do Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que a decisão em que se reconheceu a impenhorabilidade da remuneração do Agravante não restou desrespeitada pela decisão ora agravada, já que os objetos das penhoras são distintos. Confira-se a ementa gerada para o acórdão do aludido Agravo de Instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO REFORMADA. 1 - O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382?2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’". Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1275216, 07127018220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão questionada no aludido julgamento veiculara a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravante diretamente na folha de pagamento (Senado Federal). A penhora ora em análise recaiu sobre bem diverso (previdência privada). Assim, tendo em vista que o fundo de previdência privada complementar não integra o rol de bens protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, a interpretação literal do referido dispositivo conduz para a compreensão de que deve prevalecer a regra geral, que é a penhorabilidade das aplicações financeiras, excetuada, apenas, a caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, inciso X, do CPC). Contudo, há corrente jurisprudencial que se orienta no sentido da impenhorabilidade dos valores investidos nessa modalidade de aplicação financeira. Exemplificativo dessa compreensão é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARATERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, ‘baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal’, que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o ‘resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante’ (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014 - grifei) Conforme destacado na transcrição da ementa acima, a análise da alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada deve ser realizada caso a caso. Pois bem. Os contornos do caso versado nos autos do Feito originário revelam que não prospera a alegação dos Agravantes de impenhorabilidade do fundo de previdência privada, notadamente em face da aposentadoria do Agravante que, conforme consignado na decisão agravada, em princípio, tem o condão de garantir a subsistência dos Agravantes. Nesse descortino, na linha do precedente acima mencionado, não se constata na espécie que a subsistência dos Agravantes dependa do referido valor, já que, nos termos do contracheque carreado pelos Agravantes ao AI 0712701-82.2020.8.07.0000 (Num. 16172399 - Pág. 1), o primeiro Agravante percebe remuneração líquida que ultrapassa o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) mensais. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador